Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737563-17.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: VITOR KALSING EMBARGADO: WILSON CHARLES BARBOSA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 27827459), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora